Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708669-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO AFONSO DA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ALCINA MARIA CUNHA DA ROCHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno com pedido de retratação interposto por ESPÓLIO DE JOÃO AFONSO DA ROCHA contra decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão que revogou o benefício de gratuidade da justiça (ID 447224016). Em suas razões, o agravante sustenta que:1) o falecido não deixou nenhum bem ou renda, à exceção do direito de posse sobre o imóvel que residia com a família; 2) em face da ausência de bens, não houve abertura de inventário; 3) foram encontradas ações antigas do Banco do Brasil, adquiridas pelo de cujus entre os anos de 1970 e 1990; 4) a agravada afirmou que as ações, por serem muito antigas, não possuíam validade; 5) as ações encontradas não integram o patrimônio do espólio, pois se trata de mera expectativa de direito; 6) o juízo não observou o contraditório quando da revogação do benefício. Requer que seja realizado o juízo de reconsideração da decisão agravada, a fim de atribuir efeito suspensivo à decisão que determinou o recolhimento de custas (ID 150952866, autos de origem). Caso não seja esse o entendimento, requer o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível. Preparo isento (art. 265, § 1o, do RITJDFT). É o relatório. DECIDO. Estabelece o art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil (CPC): "o agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta." Portanto, o agravo interno é cabível para impugnar decisões monocráticas. Após análise mais detida da questão, observo que os fundamentos apresentados pelo agravante são relevantes e que há risco ao resultado útil do processo. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Como alegado, foram encontradas pela viúva do falecido ações nominativas do banco réu, adquiridas à época por um valor irrisório. O agravado sustenta que as ações não possuem validade, razão pela qual foi ajuizada a presente ação. Destaque-se que o falecido não deixou bens e rendas, exceto a posse da casa em que residia com a família. Não há como afirmar que as referidas ações integram o patrimônio do espólio, pois o que existe é apenas uma expectativa de direito. No momento atual, o agravante (espólio) não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo. A obrigatoriedade do seu recolhimento, como meio de prosseguir com a demanda, prejudica o acesso a justiça e pode ocasionar a extinção da ação. Em juízo de retratação, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão do juízo que revogou o benefício da justiça gratuita. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator